Tribunal: STF
Processo: RE 1346977
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. VALORES RESSARCIDOS NO ÂMBITO DO REINTEGRA E CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. BASES DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao recurso com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, maneja agravo interno a União.



    Alega que a matéria tratada no caso presente teve sua repercussão geral apreciada no RE 835.818-RG.



    É o relatório.



    Assiste razão à agravante.



    De fato, a matéria relativa à inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS, foi submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 835.818-RG, verbis:



    “COFINS – PIS – BASE DE CÁLCULO – CRÉDITO PRESUMIDO DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ARTIGOS 150, § 6º, E 195, INCISO I, ALÍNEA ‘B’, DA CARTA DA REPÚBLICA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. Possui repercussão geral a controvérsia acerca da constitucionalidade da inclusão de créditos presumidos do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS nas bases de cálculo da Cofins e da contribuição ao PIS” (RE 835818 RG, Relator(a): Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 22.9.2015).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada para aplicar o paradigma da repercussão geral.



    Devolvam-se os autos ao Tribunal a quo para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora